Tribunal: TJES
Processo: 5003984-94.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003984-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENITA DE DEUS GOMES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003984-94.2023.8.08.0035

RECTE.: LENITA DE DEUS GOMES

RECDOS.: MUNICIPIO DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ROBERTH DE DEUS GOMES CRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PESSOAS USUÁRIAS DE SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13932315. Contrarrazões do Município de Vila Velha no Id. 13932316 e do Estado do Espírito Santo no Id. 13932320. Não houve apresentação de contrarrazões pelo Sr. Roberth, apesar de ter sido intimado, consoante Id. 13932323.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13932315), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que o conjunto fático-rpobatório evidencia a necessidade de concessão, estando inclusive a autora assistida pela Defensoria Pública desde o início.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13932310), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e o faço com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação civil com pedido de obrigação de fazer consistente na internação involuntária e tratamento médico compulsório em que a autora postula a internação compulsória de seu filho, o Sr. Roberth, em razão do uso de drogas e de possuir esquizofrenia, apresentando delírios, comportamento agressivo e dependência química.

Em suma, o Juízo Sentenciante proferiu sentença de improcedência, uma vez que a autora não apresentou laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos pelos quais seria indicada a internação compulsória.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando os pedidos prefaciais bem como que já providenciou o laudo, anexado à inicial, via particular, com ajuda financeira de outras pessoas, visto que o SUS não forneceu nem a consulta nem a internação. Dessa forma, a autora não tem condições de obter outro laudo.

Com efeito, pelo relatado, entendo que deve ser reconhecida, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais para apreciar a demanda.

Todas as causas de natureza cognitiva de menor complexidade probatória e valor não superior a sessenta salários-mínimos deverão ser ajuizadas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que obedecidos aos trâmites da Lei nº 12.153/09 c/c a Lei nº 9.099/95.

Ocorre que no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000 restou definido que “
compete às Varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, com exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
”.

Assim, resta patente que este juízo é absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda. Logo, tendo em vista o decidido no mencionado IRDR, que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de pedidos de internação compulsória, caso dos autos,
conclui-se pela incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
para que na Vara da Fazenda Pública Comum se produza as provas necessárias para processamento e julgamento da lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
MAS, DE OFÍCIO, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA
, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/09.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)